Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-61.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016581-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO - CPF: 029.112.198-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSIONÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA -

ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE - ART. 778 DO CPC – APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.
Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016581-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Processo:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000089-36.1997.8.11.0005, Códigos 2473 e 11694353, 1ª Vara Cível de Diamantino.

RELATÓRIO

Agravo interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial
intentada

inicialmente por BANCO DO BRASIL, (cedente) deferiu a alteração/substituição do polo ativo da demanda para a empresa SMIT AGRICOLA LTDA ME (cessionária), com a retificação na capa dos autos em relação à sucessão patrimonial.

Diz que a ação de execução objetiva o recebimento da cédula de crédito rural pignoratícia, cujo credito foi concedido a Gerson Alves de Brito e outro pelo programa PROAGRO em outubro de 1993 para auxílio na safra e lavoura de 1992/1993.

Aduz que no decorrer da ação de execução fora informada a cessão de créditos pelo banco exequente requerendo a substituição do polo ativo processual, com a juntada de escritura pública.

Diz que a substituição processual das partes em virtude da cessão de crédito só se perfectibiliza após o consentimento do devedor, o que não se verificou e que o juízo determinou a adjudicação da propriedade sem intimar os executados, cuja situação é, no seu entender, passível de nulidade.

Anota que o Instrumento Particular da Cessão de Crédito está desacompanhado do Termo de Cessão, cujas cláusulas essenciais foram omitidas aos executados. A par disso, defende o direito de conhecer o conteúdo da cessão e do termo de cessão.

Alega que é imprescindível que o Cessionário ou Agravado apresente o instrumento particular de cessão de crédito comprovando a transferência do crédito e oportunizando a sua conferência para verificação de validade e regularidade, sob pena de violação ao artigo 109, § 1º do CPC.

Assevera que o Banco cedente apresenta condição personalíssima inerente às Instituições Financeiras, o que também impõe a apresentação da cessão para averiguar eventual irregularidade na transferência de crédito originado de contrato bancário a ente que não integra o Sistema Financeiro Nacional.

Ao final, requer a alteração do polo ativo para constar Banco do Brasil S.A., como único exequente, em razão da omissão do documento chamada de Termo de Cessão (instrumento particular em apartado), com o indeferimento da substituição processual.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 104669494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial
intentada

inicialmente por BANCO DO BRASIL, (cedente) deferiu a alteração/substituição do polo ativo da demanda para a empresa SMIT AGRICOLA LTDA ME (cessionária), com a retificação na capa dos autos em relação à sucessão processual.

A questão está em saber se é necessária a anuência do devedor para substituição processual do polo ativo, decorrente de cessão de crédito, nos autos de ação de execução.

O STJ em julgamento de recurso repetitivo REsp nº 1091443/SP firmou a tese de que
“A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário
dispensa a autorização ou o consentimento do devedor
”. (g.n)

A respeito, colacionam-se os julgados da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.

CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO
. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ
de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento,
e não na ação de execução, como na espécie
. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto.

2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
EXECUÇÃO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
ART. 567, II, DO ANTIGO CPC. ART. 535, II, DO CPC/1973. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do especial o recorrente deduz argumentação de que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia

2.
Não há necessidade de anuência do executado para que se efetive a substituição processual, na hipótese de transferência por ato intervivos do direito constante no título, pois o que deve ser levado em conta é o raciocínio de que o comando do art. 42 do CPC aplica-se ao processo de conhecimento (regra geral), sendo que a execução, neste aspecto, possui tratamento próprio, com regra específica que dispõe sobre a ausência de tal necessidade (art. 567, II, do CPC).

3. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 939.588/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016) (g.n)

PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
. CESSÃO DE CRÉDITO.
DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR
. ART. 567, II, DO CPC.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.091.443, SP, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil,
decidiu que o cessionário de crédito não está sujeito à anuência da contraparte para se habilitar no processo de execução.

Embargos de divergência a que se nega provimento”. (EAg 1178380/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 02/08/2013) (g.n)

Com efeito, o artigo 778, § 2º do CPC dispõe que:

“
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir,
em sucessão ao exequente originário
:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no §1º independe de consentimento do executado”
.
(g.n).

Assim, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação e/ou assentimento do devedor em razão do regramento próprio previsto no inciso III do §1º do art. 778 do CPC. De modo que não se aplica ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Código de Processo Civil, oponíveis apenas em processo de conhecimento. Dessa maneira, fica afastada a tese de ausência de manifestação dos devedores acerca da cessão de crédito.

Acerca do assunto, nosso e. Tribunal de Justiça Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA –
SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CPC
– DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1º, III, e § 2º, do CPC).
Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.”
(N.U 1006762-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
– CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº. 1091443/SP
– CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora,
necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito
”. (N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO
– ALEGADA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2016-TP (DESORDEM CRONOLÓGICA) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À VERIFICAÇÃO DAQUILO QUE COM O DOCUMENTO SE PRETENDIA PROVAR –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E DO REGISTRO DA RESPECTIVA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS –
DESNECESSIDADE
– PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ART. 778, §1º, III, DO CPC/15
– POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – ATO JURÍDICO PERFEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de prejuízo processual impede a decretação de nulidade e/ou desconstituição do ato processual (pas de nullité sans grief) (AgInt no AREsp 910.845/SP).

Logo, se a juntada do da documentação fora da ordem cronológica dos atos ocorridos não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual.

Segundo a jurisprudência do STJ, julgada em recurso repetitivo, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1º do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (Tema n. 1 do STJ), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

Por força da proteção que a Constituição Federal dá ao ato jurídico perfeito, eventual alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo-lhe poderes para a cessão de crédito, mostra-se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário.

Não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico”. (N.U 1002698-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (g.n)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE
–
EXIGÊNCIA RESTRITA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA – ANUÊNCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA CESSIONÁRIA CABÍVEL –
SUCESSÃO QUE INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 788, § 1.º, III E § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI
L – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que houve a apresentação do respectivo contrato de cessão de crédito (ID 54746960 – pag. 64/76), devidamente formalizado entre o banco Agravado e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não–Padronizados Alternative Assets I, instrumento que basta à sucessão processual, devidamente registrado no 14.º Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo.

Ademais, não é obrigatória a notificação do devedor originário acerca da cessão de crédito, haja vista que se trata de Execução de Título Extrajudicial e não de processo de conhecimento, no qual há aplicação irrestrita do artigo 290 do Código Civil.

Assim, tendo em vista que na espécie a cessão de crédito foi devidamente comprovada, inexiste óbice para a substituição processual”. (N.U 1017391-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO – ANUÊNCIA DO DEVEDOR –
DESNECESSIDADE

– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À luz do que dispõe do art. 778, §1º, inciso III do CPC, havendo, como no caso em comento, cessão de crédito de valor já em execução,
o cessionário poderá substituir, nos autos da ação de execução, o cedente, independentemente da anuência do devedor
.” (N.U 1017688-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (g.n)

Ademais, a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL.
CESSÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS
. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ.

1. Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção,
a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito
.(AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24/9/2015)” (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA.
CESSÃO EFICAZ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.(...)2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do cumprimento da obrigação. Precedente.(AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012)(g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida.

2.
A falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que julgar necessários para a conservação do direito cedido.

3. A partir da citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) (g.n)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.

I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada.

II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação.
Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar.

III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02).

IV - Recurso Especial a que se nega provimento”.(REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 22/2/2011) (g.n)

Ocorre que, no caso,
a agravante foi notificada
e, inclusive,
contra notificou o banco credor
(Id 62831740, p. 1) onde requereu o
instrumento particular do termo de cessão
citado na Escritura pública de cessão de crédito (Id 52554602, p. 1/9), cuja insurgência também fora dirigida ao juízo que, por sua vez,
indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento
(Id 63327142):

“(...)

Outrossim, não sendo expressamente exposta a justa causa para que seja determinado à parte exequente/cessionária que apresente documento sigiloso atinente aos valores da cessão de crédito, tal intenção não encontra amparo, já que, a priori, a escritura pública apresentada exterioriza os aspectos fundamentais do negócio jurídico de cessão, proporcionando todas as informações necessárias ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos executados.

Neste contexto, saliento que é descabida qualquer discussão relativa ao preço da transação de cessão, aspecto sigiloso por convenção do cedente e cessionário (IDs. Num. 62831727 - Pág. 2/3), isso porque é da natureza de operações desta jaez o grande risco e alto custo na recuperação do crédito, o que reflete no preço, muitas vezes tornando-o irrisório.

Assim, por mais que eventualmente seja quebrado o sigilo do negócio da cessão para se saber o preço da transação (o que entendo, por si só, não ser motivo idôneo para justificação da quebra), tal questionamento não prospera, porque uma coisa é o valor da execução promovida e outra coisa é o risco e os custos levados em conta neste contexto.

Desta feita,
REJEITO
as insurgências apresentadas na peça ID. 62831727. (...).”

Extrai-se da leitura do Id 52554602 que a escritura pública da cessão de crédito contém todas as informações necessárias para o cumprimento da obrigação, o que possibilita o exercício da ampla defesa do devedor, ora agravante. Nos termos do parágrafo segundo da escritura ‘cedente e cessionário’ pactuaram que somente as disposições que integram a escritura serão observadas, nunca as estabelecidas no termo de cessão, cujas partes refutam confidenciais e comprometem-se a não divulgar a terceiros (52554602, p. 4).

Nessa toada, não se verifica as irregularidades quanto aos termos da cessão de crédito apontadas pelo devedor capazes de macular a substituição processual da parte exequente, máxime se ambas as partes (cedente e cessionário) encontram-se devidamente representadas pelos de instrumentos públicos de procuração com poderes para referida cessão.

Assim, comprovada a cessão de credito por meio da escritura pública, inclusive com disponibilização de toda sua extensão, não há falar em violação do devido processo legal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021